Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS PELO BANCO. RESOLUÇÃO BCB N. 2.025/1993. FORTUITO INTERNO.

1. Recurso inominado interposto pelo segundo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em relação ao réu Banco Safra S.A. e procedente em parte os pedidos formulados na inicial em relação ao recorrente, condenando-o a ressarcir à recorrida a quantia de R$ 2.312,20 (dois mil trezentos e doze reais e vinte centavos), sob o fundamento de que, ao disponibilizar os serviços de emissão de boleto por meio eletrônico, bem como ao permitir transações de pagamento e recebimento de valores em sua plataforma, as instituições financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. Fundamentou, ainda, que a obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet ou dos caixas eletrônicos não é do consumidor, mas da instituição financeira. Concluiu que o Banco Réu não garantiu a segurança esperada no fornecimento de produtos e serviços.

2. Nas razões recursais, o recorrente afirma que funcionou como mera instituição financeira intermediária do pagamento, não sendo responsável pela fraude perpetrada por terceiro; alega, ainda, que a sentença reconheceu a ausência de cuidado médio da recorrida.

3. Em contrarrazões, a recorrida defende que afastar a conclusão firmada em sentença significaria violar o enunciado no 479 de Súmula de Jurisprudência do STJ, porquanto o caso é de fortuito interno e a confirmação de nome completo e CPF pelo aplicativo WhatsApp não foi o fato gerador do dano, porquanto os estelionatários já tinham suas informações.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se a Lei n.o 8.078/1990.

5. Afirma a recorrida, que no dia 17/9/2020 entrou em contato com o banco por meio de seu site eletrônico, para solicitar segunda via de boleto bancário para pagamento de parcela de financiamento, sendo redirecionada para link de WhatsApp; que por meio de conversa pelo aplicativo recebeu boleto fraudado, na qual havia como beneficiário ROSEMEIRE DAS GRAÇAS FLORENCIO DA S., inscrita no CPF final 918-70, e banco cedente o recorrente. Todavia, em 23/9/2020, o primeiro réu, Banco Safra, cobrou da recorrida a parcela e, em tratativas, verificou-se que a recorrida foi vítima do “golpe do boleto falso”.

6. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Os fatos ocorreram a partir do atendimento no site, razão pela qual não havia motivos para a recorrida duvidar das informações prestadas por suposto preposto do Banco Safra. Diante de indícios da existência de crime de fraude, deveria o Banco recorrente ter juntado os documentos utilizados por ROSEMEIRE para a abertura da conta, o que não fez; deveria, ainda, comprovar ter conferido a autenticidade das informações constantes da ficha-proposta, bem como todos os elementos de identificação utilizados na abertura da conta, nos termos do que dispõe o art. 3o da Resolução BCB 2.025/1993. A abertura de conta sem a validação dos documentos e dos dados fornecidos configura falha na prestação do serviço. Insta consignar que a fraude não seria efetivada sem contribuição do recorrente. Sobre o assunto: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.", REsp 1199782/PR. Precedente da Terceira Turma Recursal do TJDFT, acórdão n.o 1397076.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% do valor da causa.